Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-57.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000268-57.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CICERO RAIMUNDO DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARCOS CARVALHO DE SOUZA (OAB:BA69999-A), MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE (OAB:BA30099-A), MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A) APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros Advogado(s): MARCOS CARVALHO DE SOUZA (OAB:BA69999-A), MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE (OAB:BA30099-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que negou provimento a ambas as apelações e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento do adicional de periculosidade a guarda civil municipal, com apuração das diferenças em liquidação de sentença. O embargante alega omissão quanto à análise de ficha financeira que demonstraria o pagamento do adicional desde agosto de 2014 e contradição entre o reconhecimento da alegação defensiva e a manutenção da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há (i) omissão no acórdão por ausência de análise específica da ficha financeira indicada pelo Município como prova de adimplemento do adicional de periculosidade e (ii) contradição entre o registro da tese defensiva e a manutenção da condenação sem exame do documento? III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão enfrentou a questão do adicional de periculosidade e a tese recursal do Município, consignando expressamente que a liquidação de sentença é o momento processual adequado para analisar a ficha financeira e verificar a existência de saldo credor em favor do servidor. A condenação se deu em tese, com remessa à liquidação para apuração dos períodos de inadimplemento parcial ou total. 4 - O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada elemento probatório, bastando que a decisão exponha, de forma coerente, os fundamentos que sustentam a conclusão alcançada (Tema 339 da Repercussão Geral do STF). 5 - Registrar a existência de argumento defensivo e concluir por sua insuficiência para afastar a condenação na fase de conhecimento não configura contradição, mas exercício regular da atividade jurisdicional. Não há proposições logicamente inconciliáveis na estrutura do acórdão. 6 - A pretensão do embargante é de revaloração da prova para obter a improcedência total do pedido, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios, que não se prestam à correção de supostos erros de julgamento. CÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000268-57.2022.8.05.0154, sendo parte(s) Embargante MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e parte(s) Embargado CÍCERO RAIMUNDO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões , de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA